Tribunal: STF
Processo: HC 218385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rose Magali Reis Amantea de Campos, em favor de Claudio Castelão Lopes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 713.046/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi denunciado e preso preventivamente pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 



    No presente writ, a defesa aponta a existência de processo "visceralmente ligado" ao ora analisado, em trâmite na 1a. Vara Criminal de Birigui/SP, no qual lhe teria sido concedido alvará de soltura, pugnando pela extensão dos efeitos por analogia. 



    Assevera que a decisão da decretação da custódia cautelar é genérica e não está fundamentada, estando ausentes os pressupostos da segregação cautelar. 



    Afirma que a prisão não mais se justifica em vista do encerramento das instruções processuais, e do afastamento do paciente de qualquer atividade pública ou mesmo particular. 



    Sustenta que não há risco de fuga e que o paciente sempre colaborou com as investigações; e que não existe mais o risco de interferir nas investigações ou na instrução processual. 



    Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por ser primário e de bons antecedentes, possuir endereço fixo e família estruturada, além de ser idoso e com frágil estado de saúde, devendo ser considerada a pandemia atual e o cabimento de cautelares alternativas ou de prisão domiciliar. 



    Alega que o paciente não participou dos crimes que ora lhe são atribuídos; que na medida de busca e apreensão em seu domicilio não foi apreendido nada de interesse para as investigações; e que ele “não tem posse de qualquer bens ou valores riquezas, inclusive de qualquer produto adquirido com qualquer ilícito, que possa usufruir”. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas mais brandas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada em 2.5.2022, por meio de decisão que transitou em julgado em 17.5.2022. Não foi interposto agravo regimental.



    No dia 4.8.2022, a impetrante veio a esta Corte.



    Requer “a este SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL [sic], seja concedida a pretendida liberação em ordem de HABEAS CORPUS “COM PEDIDO LIMINAR”, em favor do paciente CLAUDIO CASTELÃO LOPES, expedindo-se, imediatamente o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do mesmo e ao final julgar procedente o pedido concedendo a ordem e confirmando a liminar que espera ser deferida; Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pela liberdade, que seja a prisão preventiva substituída por qualquer outra medida cautelar, prisão domiciliar com as restrições que achar necessárias.”



    Após a prestação de informações, a PGR opinou pelo não conhecimento do pedido.



    Intimada, a impetrante confirmou seu interesse no prosseguimento do feito. (eDOC 74)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Frise-se que este habeas corpus foi impetrado cinco meses depois de transitada em julgado a decisão monocrática ora impugnada, a demonstrar a completa ausência de urgência da medida e tempo suficiente para interposição do agravo e seu julgamento.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    Como visto, o decreto de prisão apresenta fundamento lastreado na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto consignado que “a investigação descortinou um esquema de desvio de dinheiro público extremamente orquestrado e sofisticado por meio de contratos de gestão não apenas nos municípios de Birigui, mas em diversos municípios do Estado de São Paulo e também em outros estados da Federação, por meio do qual a Orcrim desviou milhões de reais de verbas públicas destinadas à saúde.” 



    Consta, ainda, que “Revelou-se uma estrutura extremamente ordenada, organizada sob um regime hierárquico, com nítida divisão de tarefas e com claro planejamento empresarial e objetivo de lucro, constatando-se, ainda, o uso de meios tecnológicos avançados visando dificultar a investigação criminal, além do recrutamento de pessoas e divisão funcional de atividades; conexão estrutural e funcional com o poder público e com o poder político; divisão territorial das atividades; alto poder de intimidação; alta capacitação para a fraude, principalmente em licitações e via de regra por meio de corrupção e pagamento de propinas a agentes públicos, bem como uma evidente conexão local, regional e nacional com outras organizações, já que a organização, ao que consta da investigação, fixou raízes não apenas na região, mas também em outros municípios do estado e também em outros estados da federação”. 



    Ressaltou-se, também, a necessidade de garantir a instrução criminal, posto que “A investigação deixou claro o alto potencial de interferência política dos investigados em ambas as comarcas onde os dois processos tramitam. Tanto é assim que, durante a investigação, segundo apontado nos autos, integrantes da organização efetuaram ligação na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba, com a finalidade de ameaçar de morte o delegado que preside a investigação. 



    Não bastasse a gravidade do fato acima relatado, a organização criminosa, segundo as investigações, ainda praticou condutas mais graves, pois enviou carta intimidando e ofendendo um juiz de direito em outra comarca, mas em razão da presente operação”. Restou consignado, ainda, que “Não bastasse isso, segundo consta dos autos, a organização criminosa tem alto poder de intimidação, alta capacitação para a fraude em licitações, corrupção e pagamento de propinas a agentes públicos. Os limites territoriais da organização, a capacidade organizacional e de articulação de seus integrantes junto aos demais poderes, notadamente o legislativo e o executivo, bem como a reiteração e a habitualidade criminosa voltada a dilapidar os cofres públicos, autorizam a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de que se cessem os desvios de dinheiro público”. 



    Quanto à participação do paciente, consta que “CLÁUDIO CASTELÃO LOPES, segundo a denúncia, integra o núcleo administrativo da organização, exercendo a função de presidente da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, embora siga ordens diretas do réu Cleudson, o qual realmente chefia, de forma oculta, a referida Organização Social. Segundo a acusação, exerce tarefa bastante definida na organização, sendo peça indispensável na engrenagem da Orcrim, já que possibilita ao líder Cleudson comandar, de forma velada e, depois, desenvolver os desvios de dinheiro público”. 



    Esta Corte tem precedentes segundo os quais, quando a conduta criminosa é praticada contra a Administração Pública de forma reiterada por grupo expressivo de pessoas, aparentemente estruturado e organizado, com a participação de servidores públicos e agentes políticos, e para lesar consideravelmente o Erário, justifica-se a custódia antecipada, a fim de garantir a ordem pública e cessar a prática delitiva, por demonstrar a periculosidade e o desprezo significativo pelo bem jurídico tutelado. Nesse sentido: RHC 73.323/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, REPDJe 29/08/2017, DJe 21/06/2017; HC 330.283/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015; RHC 59.048/CE, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015; e, HC 334.571/MT, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015. 



    Acrescente-se que, tendo o paciente permanecido preso durante a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente se inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. Com esse entendimento: RHC 127561 / GO, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020. 



    "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a ORCRIM da qual seria membro o paciente é de altíssima periculosidade, tendo, segundo os autos, ameaçado um delegado de morte e um juiz de outra comarca, relacionado à mesma operação.



    É entendimento da Corte que a ameaça aos atores processuais constitui fundamento para a manutenção da prisão, exatamente porque evidencia ameaça à própria instrução, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    Ademais, registrou-se que havia concretos riscos de reiteração delitiva que reclamava a decretação da medida extrema. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente